Tribunal: STF
Processo: HC 216816
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Fernando da Silva Cardoso, em favor de Maricléia Muller e Reginelson Estevão de Andrade, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimenta no HC 739.640 – RS.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput; 35 e 40, IV, da Lei n. 11.343/2006; 16, §1°, IV, e §2°, da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 29, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS alegando, em suma, excesso de prazo para a formação da culpa.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades Caso em que o alargamento do prazo para o encerramento do processo se deve à reabertura da instrução processual em razão de pedido do próprio impetrante, não podendo, agora, valer-se de decisão que visou justamente à garantia da ampla defesa e contraditório à Defesa para defender a existência de excesso de prazo, o qual já foi analisado e afastado em habeas corpus julgado em sessão anterior. De qualquer forma, o tempo transcorrido até o presente momento, não há que se falar em constrangimento por excesso de prazo. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 17)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não foi conhecido.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não havendo notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa, não há falar em excesso de prazo.



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 19)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva.



    Alega, ainda, excesso de prazo para a formação da culpa.



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção ao HC 197.899/RS (eDOC 21)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, a matéria relativa a legalidade, ou não, da prisão preventiva, trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.



    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ.



    Ademais, no que concerne o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, também não verifico possibilidade de acolhimento.



    Explico. 



    A defesa postula, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.



    Ressalto que, em tais casos, o STF tem deferido ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); e, por fim, c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.



    O juízo de origem, ao prestar informações ao STJ, consignou o seguinte:



    “Como tenho reiteradamente afirmado, o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.



    Não vislumbro ilegalidade no presente caso. Embora os pacientes se encontrem presos preventivamente desde abril de 2020, visto que a apontada autoridade coatora vem conduzindo o feito de forma adequada e célere, não deixando transcorrer lapso temporal de inatividade injustificada.



    Conforme se verifica em consulta aos autos originários correspondentes à ação penal, a instrução havia sido encerrada em30/04/2021 (evento 218), tendo sido apresentadas as alegações finais.



    [...]



    No evento 311 a Defesa do ora paciente postulou a anulação de toda a instrução criminal (e não apenas dos prazos para apresentação de novas alegações finais) em razão da nulidade da prova, o que foi acolhido em decisão proferida pelo referido Magistrado, em 07/01/2022 (evento 318), nos seguintes termos:



    (…)



    Inicialmente, quando apresentados os memoriais, em 16/06/2021(evento 253), em que foi invocada a nulidade, determinou-se, tão-somente, o acesso da Defesa à prova em questão e a reabertura do prazo para as alegações finais, as quais foram apresentadas novamente pelos acusados, com o que não se conformou o impetrante, conforme evento 311 em que foi requerida a repetição de toda a instrução (em 22/11/2021), o que, então, foi acolhido em 07/01/2022 (evento318).



    Sem entrar no mérito das decisões acima referidas - que, primeiro reabriu o prazo para as alegações finais e, depois, determinou a reabertura da instrução (pois não é o objeto do presente writ) -, inegável que visaram à garantia dos princípios da ampla defesa e do contraditório, já que haverá possibilidade de serem ouvidas novas testemunhas e debatidas as teses vertidas a partir do acesso ao relatório de investigação do evento 103 dos autos originários. Tal situação, no entanto, ensejará, inevitavelmente, um certo alargamento na tramitação do feito, sem que isso configure, necessariamente, excesso de prazo e justifique a soltura dos pacientes.



    Note-se que o processo, até então, transcorreu sem paralisações indevidas. E é inafastável a conclusão de que o ora impetrante, ciente de que o pleito de renovação da instrução irá, inevitavelmente, ensejar um alargamento do período de tramitação do feito, ainda assim postulou a nulidade de toda a prova até então coletada. A decisão acolhendo o pedido da Defesa recém foi prolatada (em 07/01/2022) e o impetrante já postulou a liberdade dos pacientes, na origem, sob o argumento do excesso de prazo (evento 346), evidenciando que pretende valer-se da decisão que justamente garantiu a ampla defesa e o contraditório para defender um excesso de prazo que não existia, conforme já examinado em habeas corpus julgado na sessão anterior.



    Por conseguinte, entendo que, ao menos neste momento, não há excesso de prazo a ser reconhecido”. (eDOC 19)



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa, além de sofrer atrasos em razão da pandemia.



    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente